Tribunal: CARF
Processo: 10880.947087/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947087/2008-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.891 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO CARF.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se
refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de
origem. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes de Moura e Viviane Vidal
Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947087/2008-31
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra o
acórdão 1302-001.626, de 03 de fevereiro de 2015, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido: 1302-001.626
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
A admissibilidade do recurso voluntário em face de decisão não homologatória
de compensação limita-se a verificar a existência do direito creditório alegado
e, caso exista, o quanto do débito tributário confessado pela recorrente foi, por
ele, compensado. Qualquer decisão além disso, desbordaria dos limites da
competência regimental desta Turma e configuraria uma afronta ao requisito da
adequação recursal.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.

Cientificada em 12 de maio de 2015, a contribuinte opôs embargos de declaração
em 15 de maio de 2015, os quais foram rejeitados pelo despacho de fls. 255/256. Cientificado
em 27 de outubro de 2015 (fl. 262), o contribuinte então interpôs recurso especial em 11 de
novembro de 2015.
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) homologada
apenas parcialmente, por conta da insuficiência de crédito. Alega o sujeito passivo que incorreu
em erro ao apresentar duas DCOMPs, literalmente idênticas, tendo por objeto exatamente o
mesmo crédito e os mesmos débitos. Informa que a primeira DCOMP foi homologada, e que na
segunda DCOMP, que é objeto do presente processo, foi apurada insuficiência do crédito.
A DRJ concluiu pelo não acolhimento das arguições apresentadas pela
contribuinte em sua impugnação, tendo considerado, primeiramente, que eventuais sinais de
incongruências requerem a plena comprovação da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da PER/DCOMP, devidamente fundamentado em prova inequívoca hábil e idônea que autorize
elidir o correspondente importe confessado, sem os quais inviabilizam qualquer pretensão que
tencione incitar a revisão de ofício dos débitos correlatos aos períodos de apuração em questão.
Além disso, asseverou a DRJ que, caso tivesse ficado comprovado o erro de fato alegado, a
demanda por sua revisão de ofício exorbitaria a competência legal daquela instância julgadora,
complementando que a apreciação de tal pleito incumbiria à unidade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo.
Por sua vez, a turma a quo sequer conheceu do recurso voluntário, também ao
argumento de que não seria competente para tal análise. Menciona que se couber revisão de
ofício acerca do débito tributário confessado na DCOMP esta deverá ser realizada pela
autoridade tributária competente para expedir o aviso de cobrança.
Diante desse cenário, a contribuinte alega divergência jurisprudencial quanto aos
paradigmas 3803-003.593 e 3401-001.629, dos quais se destaca:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

Acórdão paradigma 3803-003.593
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO CONFESSADO EM
DUPLICIDADE. ERRO DE FATO. CANCELAMENTO.
A existência de pendência fiscal da Contribuinte na Receita Federal do Brasil,
de contribuição tempestivamente paga, enseja o cancelamento da declaração de
compensação transmitida com o intuito de saneá-la. denotando duplicidade na
confissão e extinção do débito, uma vez comprovada a identidade dos débitos,
por meio da escrita contábil, regular em seus requisitos formais. Em situação
tal, deve-se obedecer os princípios da legalidade e da moralidade que regem a
Administração Pública Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REGÊNCIA.
VERDADE
MATERIAL SUBSISTÊNCIA EM FACE DA PRECLUSÃO DA PROVA. O
processo Administrativo Fiscal rege-se pelo princípio da verdade material,
quanto aos fundamentos fáticos que o sustentam. A identificação de fato que
configure de forma clara e pontual a duplicidade de confissão e extinção do
crédito tributário resgata a verdade material que não pode ser elidida sob o
argumento de preclusão da prova.

Acórdão paradigma 3401-001.629
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2003
PER/DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DUPLICIDADE. COBRANÇA
INDEVIDA. CANCELAMENTO.
Não obstante justificáveis os travamentos e óbices existentes na concepção do
Sistema de Compensação de Créditos da Receita Federal do Brasil, de se
preteri-los em favor da observância de princípios maiores, como o da verdade
material, da legalidade e o da moralidade. No caso, comprovada a indicação de
débito do PIS/Pasep de maio de 2003 para compensação em Dcomp que visara
"corrigir" ou "cancelar" Dcomp entregue anteriormente, na qual, inclusive, fora
indicado o mesmo débito do PIS/Pasep de maio de 2003 e que teve sua
compensação homologada, é de se cancelar a exigência originada de Despacho
Decisório que não conseguiu, dada a "análise" eletrônica" que o precedeu,
"enxergar" o equívoco da interessada.
Trechos do voto condutor:
As informações e documentos trazidos aos autos pela Recorrente, ainda que em fase do
Recurso Voluntário, não deixam nenhuma dúvida quanto a interessada: 1o) ter pago, de
fato, além do devido, em relação ao PIS/Pasep do período de apuração de janeiro de
2003, a importância de R$ 56,23; 2o) ter indicado parte desse pagamento a maior [R$
52,00] para quitação, mediante Dcomp entregue em 13/08/2003, de parte do PIS/Pasep
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

de maio de 2003; 3o) ter agido de forma equivocada ao tentar “consertar” as
informações prestadas na referida Dcomp de 13/08/2003, equívoco esse caracterizado
pela entrega de outra Dcomp em 24/11/2004, indicando o mesmo débito e o mesmo
crédito que já indicada naquela primeira Dcomp; e 4o) estar sendo cobrada de um débito
já quitado, neste caso, em face das engrenagens do Sistema de Compensação de
Créditos da SRF não possuírem mecanismos para lidar com situações anômalas como
essa.
(...)
Vê-se, portanto, como eu já dissera alhures, que a motivação da DRJ para não acolher as
pretensões da interessada ou parte delas deveu-se à carência de documentos capazes de
atestar o equívoco e demonstrar a improcedência da cobrança de um débito que já se
encontra devidamente quitado e que fora “confessado” equivocadamente em
duplicidade pela interessada.
(...)
Em face de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência.

Em 4 de março de 2016, a Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção do
CARF deu seguimento ao recurso especial (fls. 309-313), observando, quanto ao paradigma
3803-003.593:
Neste caso, apesar de não ter havido a apresentação de duas DCOMPs para um mesmo
débito, evidencia-se, também, um erro cometido pela contribuinte ao apresentar
Declaração de Compensação visando extinguir determinado débito, mas constituindo
um outro, de igual natureza (apresentação indevida, portanto). Vide o excerto abaixo do
referido acórdão:
A solução simples, apenas de alocação manual, foi complicada com a
transmissão da DComp utilizando o pagamento que estava disponível. Se, de
fato, houve a orientação de servidor para a compensação via DComp, segundo
afirma a Recorrente, reconhecendo a dificuldade de poder prová-lo, ela foi
despropositada. Só não contavam, nem servidor nem a Contribuinte, que a
DComp estava gerando um novo débito para o dito PA.
Mas, ao contrário do acórdão recorrido, o recurso do contribuinte foi conhecido e
provido, para determinar que o processo fosse anulado ab initio, cancelando a
declaração de compensação controvertida.
Já quanto ao paradigma 3401-001.629, o despacho de admissibilidade destaca:
Este segundo paradigma é ainda mais eloquente do que o primeiro, ao demonstrar
inequivocamente tratar-se de situação bastante similar àquela tratada no âmbito deste
processo. Assim como no recorrido, foram apresentadas duas DCOMPs, com mesmos
créditos e débitos, gerando uma exigência considerada indevida e, ao final, cancelada
pelo colegiado
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se, no caso de apresentação de
duas DCOMPs, com mesmos créditos e débitos, a Turma do CARF é ou não competente para
analisar o mérito do recurso – que visa, essencialmente, o reconhecimento do erro e o
cancelamento da DCOMP duplicada.
Compreendo que sim.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal,
procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o
do Decreto 70.235/1972).
É verdade que o próprio Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a
própria autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito
passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de origem poder reconhecer o erro
quando da realização da cobrança do débito não significa que tal proceder seja de competência
exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972 e,
assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito indevidamente lançado
em auto de infração, compreendo que ela também a tem para cancelar um débito erroneamente
confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no contexto do processo administrativo
fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários
da União.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua
declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de 2020, que reproduzo abaixo e
adoto como razões complementares de decidir.
Em síntese, ser a DCOMP ato complexo por meio do qual o sujeito passivo afirma
a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o fisco. Por
consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação (o despacho decisório)
também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou inexistência do direito
creditório declarado pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade para
contestar a não-homologação, total ou parcial, da compensação, seguindo o rito do segundo o
rito do Decreto 70.235/1972, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação,
sendo as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
competentes para apreciar os seus argumentos seja no aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do
presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejei)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66,
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo
à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando
a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito
creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito
compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual
inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra,
se prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para
sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à
compensação se indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de
não-homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito
informado para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir
a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do
mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação,
sem demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando
o
processo
administrativo
sobre
matérias
de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011,
nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II
deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde
a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito
passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época
da edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que
seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF
nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel),
mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive
no que se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de
expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é
possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento
somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-
homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da compensação declarada
deverão ser veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles
atos administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu julgamento.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as
orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA
RETIFICAÇÃO
E
DO
CANCELAMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova
declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na declaração
de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação
da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento
gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação
ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento
ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de
forma ou fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

presentes no Decreto no 70.235/723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo
para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de
iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de
exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a
DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da
compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua
regular constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no

(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser
analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito
creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação,
surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito
inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de
débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem
ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são
competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do
débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.
(...)

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.891 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.947087/2008-31

No caso, porém, observo que a recorrente requer, no item dedicado aos pedidos de
seu recurso especial, o cancelamento do débito em debate.
Compreendo que a análise do mérito do pedido de cancelamento do débito deve
ser, primeiramente, efetuada pela turma a quo, superando-se o óbice do não conhecimento do
recurso especial. Homenageia-se assim o devido processo legal, evitando-se em especial a
supressão de instância.
Assim, devem os autos retornar a turma a quo para, superado o óbice quanto ao
conhecimento do recurso, seja analisado o seu mérito.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso especial, com retorno dos autos à turma a quo para análise do mérito do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital